Tribunal: TCU
Processo: 040.888/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2117/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 040.888/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Claudia da Cunha Ferreira (XXX.335.102-XX); Carlos Augusto Braga Regis (XXX.307.145-XX); Claudia Elisa Arndt (XXX.882.679-XX); Daiza Doris da Costa Rosa (XXX.691.849-XX); Divina Aparecida da Silva (XXX.699.801-XX); Luciana Morinigo Arakaki (XXX.830.041-XX); Maristela de Moraes (XXX.688.339-XX); Olimpia Maria Pinheiro de Melo (XXX.604.782-XX); Raquel Cristiane Ferreira Lima (XXX.745.529-XX); Thomas Brolin Vieira Nascimento (XXX.535.785-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.